Tribunal: TJSP
Processo: 1003529-81.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
COMPETÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL APTO A EMBASAR A EXECUÇÃO POR SE TRATAR A RÉ DE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES QUE ADMINISTRA LOTEAMENTO, SENDO INDEVIDA A COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE QUEM JAMAIS ADERIU À ASSOCIAÇÃO. MATÉRIA AFETA A UMA DAS CÂMARAS COMPREENDIDAS ENTRE 1.a E 10.a DE DIREITO PRIVADO. REMESSA DETERMINADA PARA REDISTRIBUIÇÃO DO

Ementa:
COMPETÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL APTO A EMBASAR A EXECUÇÃO POR SE TRATAR A RÉ DE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES QUE ADMINISTRA LOTEAMENTO, SENDO INDEVIDA A COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE QUEM JAMAIS ADERIU À ASSOCIAÇÃO. MATÉRIA AFETA A UMA DAS CÂMARAS COMPREENDIDAS ENTRE 1.a E 10.a DE DIREITO PRIVADO. REMESSA DETERMINADA PARA REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004888
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003529-81.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que são apelantes PATRICIA
CRISTINA HORACIO BORRILI, VITOR BORRILI, VANESSA BORRILI, CIBELE
BORRILI e ALEXANDRE BORRILI, é apelado CONDOMÍNIO RIO NEGRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a sua remessa a uma das Câmaras compreendidas entre 1.a e
10.a de Direito Privado. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003529-81.2019.8.26.0248 -Voto no 24.781
2
Apelação n.o 1003529-81.2019.8.26.0248
Comarca:
Indaiatuba
Apelantes:
Patrícia Cristina Horácio Borrili e outros
Apelado:
Condomínio Rio Negro
Juiz sentenciante: Sérgio Fernandes
COMPETÊNCIA.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL APTO A EMBASAR A
EXECUÇÃO POR SE TRATAR A RÉ DE ASSOCIAÇÃO
DE MORADORES QUE ADMINISTRA LOTEAMENTO,
SENDO INDEVIDA A COBRANÇA DE TAXA DE
MANUTENÇÃO
DE
QUEM
JAMAIS
ADERIU
À
ASSOCIAÇÃO. MATÉRIA AFETA A UMA DAS
CÂMARAS COMPREENDIDAS ENTRE 1.a E 10.a DE
DIREITO PRIVADO. REMESSA DETERMINADA PARA
REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
VOTO N.o 24.781

Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto à r. sentença de fls. 274/277, disponibilizada no
DOE em 7.8.2019, que julgou improcedentes os embargos opostos
à execução, condenando os embargantes ao pagamento das
custas, despesas e honorários advocatícios arbitrados em R$
1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003529-81.2019.8.26.0248 -Voto no 24.781
3
Em suas razões recursais, os embargantes
sustentam a nulidade da r. sentença diante da ausência de
fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC, já que
não se analisou a seguinte questão: carência de ação por se
tratar de loteamento aberto de sítios agrícolas, tendo o CRI
de Indaiatuba certificado a inexistência de registro de
condomínio para o local, pelo que não há título executivo
extrajudicial para embasar a execução, o que também foi
objeto de embargos declaratórios rejeitados. Afirmam que se
os proprietários que aprovaram a convenção utilizada para as
cobranças de taxas tinham como objetivo alterar o loteamento
aberto para um condomínio, deveriam proceder conforme art. 28
da Lei 6766/79, o que não ocorreu. Asseveram que não são
associados ao apelado e nas matrículas de seus imóveis não
consta registro de nenhum condomínio, de modo que não são
obrigados ao pagamento de taxas de manutenção, conforme
recursos especiais repetitivos no 1.280.871 e 1.439.163.
Menciona
o
acórdão
proferido
na
apelação
no
0005021-09.2011.8.26.0248 pela 4a Câmara de Direito Privado
deste Tribunal de Justiça, na qual figura como parte o ora
embargado.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido.
É o relatório.
Cuida-se de embargos à execução promovida
pelo embargado, alegando os embargantes, em síntese, que não
são responsáveis pelo pagamento do valor de R$ 14.322,21
porquanto o imóvel não está localizado em um condomínio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003529-81.2019.8.26.0248 -Voto no 24.781
4
tratando-se, em verdade, de um loteamento aberto denominado
“Sítios Rio Negro”, conforme certidão do CRI de Indaiatuba,
de modo que a ré constitui associação que cobra indevidamente
taxa de contribuição mensal de quem nunca aderiu à associação.

A matéria versada nos autos, portanto, é
afeta à competência das Câmaras de Direito Privado
compreendida entre 1.a e 10.a, pois trata a causa de pedir
vertente de inexistência de título executivo judicial apto a
embasar a execução por se tratar a ré de associação de
moradores
que
administra
loteamento,
sendo indevida a
cobrança de taxa de manutenção de quem jamais aderiu à
associação.
Tal
competência
já
era
prevista
no
Provimento n.o 63/2004 e na Resolução n.o 194/2004, sendo
mantida pelo Provimento n.o 623/2013, já vigente quando da
distribuição do presente recurso (art. 5.o, I.21).
Esse é o entendimento jurisprudencial já
pacificado nesta Corte:
“EMENTA:
Conflito
de
competência
Execução
de
título
extrajudicial Questão central que envolve a cobrança de taxa
de associação de moradores Não constituição de condomínio
edilício Reconhecida a competência do Direito Privado I,
observada a determinação do art. 5o, inciso I, itens I.1 e
I.21 da Resolução 623/2013 deste Tribunal de Justiça Conflito
de
competência
julgado improcedente para
reconhecer a
competência da 6a Câmara de Direito Privado.” (Conflito de
Competência Cível no 0023548-93.2019.8.26.0000, Rel. Des.
José Carlos Ferreira Alves, j. 26.06.2019)
“Apelação Cível Associação de moradores Competência. É de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003529-81.2019.8.26.0248 -Voto no 24.781
5
das Câmaras da I Subseção a competência para o julgamento de
recursos que versem sobre a cobrança de mensalidade exigida
por
associação
de
moradores.
Recurso
não
conhecido,
determinada a redistribuição a uma das Câmaras da I Subseção
de
Direito
Privado.”
(Apelação
Cível
no
1011105-11.2018.8.26.0071,
Rel.
Des.
Lino
Machado,
j.
29.05.2019)
“DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação de cobrança movida por
associação de moradores. Questão que não versa sobre
condomínio edilício, mas sobre associação civil. Matéria que
não é de competência desta C. 25a Câmara. Competência da
Subseção de Direito Privado I. Determinação de remessa dos
autos, com fulcro no art. 5o, inciso I, alínea I.1, da
Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal. RECURSO NÃO
CONHECIDO.” (Apelação Cível no 1016056-48.2016.8.26.0320,
Rela. Desa. Carmem Lucia da Silva, j. 28.05.2019)
Desse modo, a competência recursal em
ações dessa natureza não é desta Câmara.
Pelo exposto, não conheço do recurso e
determino a sua remessa a uma das Câmaras compreendidas entre
1.a e 10.a de Direito Privado.
GILBERTO LEME
Relator